Tribunal: STF
Processo: HC 191924
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Parizotti, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, que denegou a ordem no HC nº 600.675/SP.
    O impetrante diz tratar-se de paciente preso provisório, ante a conversão da prisão em flagrante, ocorrida no dia 30/5/2020, em preventiva, considerado o suposto cometimento dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa.
    Alega a inidoneidade do ato por meio do qual imposta a custódia cautelar, tendo-o como desprovido de fundamentação válida, porquanto inobservados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Realça as condições pessoais favoráveis do paciente, bons antecedentes, primariedade, residencia fixa e ocupação lícita, acrescentando indispensável a soltura, ante o quadro de pandemia de Covid-19 presente no país.
    Destaca a necessidade de reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do citado diploma legal e da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 600.675/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer, indícios de envolvimento com grupo voltado a prática de roubos de caminhões. Vide:
    “(...) Verifica-se que a manutenção dos autuados em custódia se revela necessária em face da periculosidade das condutas, para o resguardo da ordem pública, havendo risco atual e iminente de que, se soltos, continuem praticando os delitos que lhes são imputados, mormente diante da constatação de que alguns deles já praticaram outras vezes tais condutas. Há, assim, risco atual na manutenção da liberdade. Ademais, a prisão assegura a regularidade da instrução criminal, e, ao final, se o caso, a aplicação da lei penal, lembrando que houve tentativa de fuga no momento das prisões e que um dos envolvidos encontra-se foragido Consoante informações prestadas à autoridade policial, os custodiados José Luciano, Rafael Soares e Gabriel da Conceição já foram processados outras vezes pelo delito de receptação, fato que fora confirmado por suas folhas de antecedentes. O primeiro, inclusive, disse ter saído da prisão há um mês (fls. 07). Assim, o risco decorrente da colocação deles em liberdade é atual, havendo fortes evidências de que soltos continuariam a se envolver na prática de crimes dessa natureza. Quanto a Daniel, conquanto tecnicamente seja primário, sem antecedentes no Estado de São Paulo (declarou residir no Paraná), o contexto dos autos demonstra que aderiu às práticas criminosas, não sendo crível a versão dada a respeito dos fatos. Ainda, não restou provada ocupação lícita, a justificar a renda mensal declarada, de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por óbvio, nestes casos, tampouco se mostra suficiente o mero cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, previstas pelo art. 319 do Código de Processo Penal, incapazes de garantir a ordem pública e a paz social. Há fortes evidencias de que se trata de uma quadrilha especializada nessa prática delitiva, conforme aponta a autoridade policial, sendo inafastável a conversão do flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, e, também, como forma de se viabilizar a instrução, com comparecimento de todos ao processo, bem como, ao final, se o caso, a aplicação da lei penal, lembrando que nenhum dos presos tem qualquer vínculo com o distrito de culpa, tampouco demonstraram ocupação lícita. Quanto à pandemia, de ver-se que os autuados, pelas próprias circunstancias que envolveram suas prisões, já colocavam em risco a si e aos outros. O triste cenário mundial não pode servir de salvo-conduto para a atuação de criminosos, lembrando que regras sanitárias de prevenção de contaminação estão sendo adotadas nas unidades prisionais do Estado. Pelas mesmas razões expostas acima (garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal), de rigor a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do foragido FABIO JUNIO DA SILVA, conforme pugna a autoridade policial e anui o Ministério Público. De ver-se que tem vasta folha de antecedentes, com registro da prática dos mesmos crimes, inclusive, sendo que, ainda, fugiu da autoridade policial, o que por si só escancara a necessidade da segregação cautelar. Ante o exposto, com base nos arts. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados JOSÉ LUCIANO DA SILVA, DANIEL PARIZOTTI, RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA E GABRIEL DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO em prisão preventiva, o que faço com fundamento nos arts. 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Quanto a FABIO JUNIO DA SILVA, decreto a sua PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se mandados de prisão. (...)”
    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Quanto ao alegado risco de contaminação do paciente pelo COVID-19, verifico não ter o impetrante logrado êxito na demonstração de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de oficiar o juízo competente a analisar a necessidade de manutenção da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP (“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente